Tribunal: STF
Processo: ARE 1513690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2009. ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 399/2019. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I - In casu, insta afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o Município de Anápolis, além de ter encampado a defesa demonstrando interesse como parte, a companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) enquadra-se como órgão Municipal. Ademais, o Município de Anápolis, por meio do Diretor de Operações e Recursos Humanos, foi o responsável por analisar o pedido de concessão do adicional de titulação e também o pedido que negou o pagamento retroativo.



    II - Inicialmente, convém destacar que o adicional de titulação foi instituído na Lei Complementar 212/2009, com redação dada pela Lei Complementar Municipal 346/2016. Vejamos: “Art. 30-A. Será concedida ao servidor público municipal estável que estiver atuando no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Anápolis, cumprido integralmente o estágio probatório no desempenho de suas funções, ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, mediante a apresentação de certificado ou certificados de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional ou pós-graduação, sem prejuízo da promoção prevista no Capítulo IV da Lei Complementar nº 212/2009, após cumprindo o lapso de 18 (dezoito) meses de vigência desta Lei Complementar”.



    III - Destarte, o art. 30-A, §6º, da Lei supracitada conferia ao servidor acréscimo sobre o vencimento básico, após a conclusão de graduação em nível superior, cuja concessão deveria ocorrer sempre nos dias 01 julho e 01 de dezembro de cada ano civil, in verbis: "§ 6º. A concessão do ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO deverá ocorrer sempre nos dias 01 de julho e 01 de dezembro de cada ano civil. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)".



    IV - Nesse toar, da leitura do dispositivo mencionado, a autora habilitou-se administrativamente para receber o adicional de titulação, em julho/2018, visto que apresentou seu título na data de 30/11/2017, com protocolo de número 000074446/2017 conforme anexado aos autos (evento 01, arquivo 04).



    V - Ocorre que, o Município, por ato unilateral, retardou a apreciação do pedido administrativo formulado pelo autor, concedendo-lhe o benefício salarial somente em janeiro de 2019, nos termos das alterações trazidas pela nova Lei Complementar Municipal 399/19 que modificou a redação dos artigos 30-A e 30-B, inciso IV, da Lei Complementar 212/2009, postergando o recebimento para janeiro de 2019.



    VI - O regime estatutário aplicável aos servidores é definido em lei, podendo ser modificado, desde que respeitados os direitos adquiridos. Dessa maneira, o direito obtido consiste em preencher os requisitos da lei ao tempo da vigência desta para obtenção de uma dada garantia. Não há direito adquirido ao regime jurídico, mas os direitos adquiridos pelo servidor na vigência de uma lei não são perdidos.



    VII - Na hipótese debatida, o direito da autora não deve ser suprimido, alterado ou retardado, pois à época do requerimento administrativo estavam preenchidos os requisitos para obtenção da vantagem nos moldes dispostos na legislação complementar antiga (§ 7º, do artigo 30-A, §6º e 30-B, inciso V, com redação dada pela LCM nº 346/16).



    VIII - Não cabe, neste caso, em que a norma permite a incorporação definitiva da vantagem ao salário do servidor, após a satisfação dos requisitos legais, alegar que modificação posterior da lei pode suprimir o direito a pretexto de alteração admissível do regime jurídico.



    IX - Nesse sentido, já decidiu nosso Tribunal de Justiça em Apelação Cível nº 5303048.57, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto França, publicado em 26/06/2020: (...)



    X – Precedente: recurso inominado n. 5160439-21.2021.8.09.0006, de minha relatoria, 3ª Turma Recursal, publicado em 08/04/2024.



    XI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    XII – Condena-se o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 15% sob o valor da condenação. Isento de custas.



    XIII – Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente